Tribunal: TJDFT
Processo: 0745826-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0745826-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO RICARDO ARAUJO DOS SANTOS AUTORIDADE: WAGNO ANTONIO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rodrigo Alves de Freitas, em favor de João Ricardo Araújo dos Santos, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF que, nos autos n.o 0722430-09.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 176116746 – origem). Em consulta ao Pje de 1a instância (autos n.o 0720446-87.2023.8.07.0007), verifica-se que, no dia 19/09/2023, foi instaurado o Inquérito Policial n.o 982/2023 – 21a DP para apurar supostos crimes de organização criminosa, furto, receptação qualificada e lavagem de dinheiro (ID 173714665). No dia 25/09/2023, a autoridade impetrada acolheu representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva de Hugo Teixeira de Jesus, de João Ricardo Araújo dos Santos e de Luiz Eduardo da Cunha Bernardes, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Além disso, afastou o sigilo bancário e de determinou a realização de busca e apreensão nos endereços dos investigados (ID 174224218). O mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente foi cumprido em 29/09/2023 (ID 174224216). No dia 01/10/2023, o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia verificou a regularidade do cumprimento dos mandados de prisão expedidos em desfavor do paciente e de Luiz Eduardo da Cunha Bernardes (ID 174266838). O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Hugo Teixeira de Jesus, João Ricardo Araújo dos Santos, ora paciente, Luiz Eduardo da Cunha Bernardes, Arthur da Cunha Bernardes, Gustavo Henrique dos Santos Porto, atribuindo-lhes a prática dos crimes previstos nos artigos 2o da Lei n.o 12.850 (constituir organização criminosa) e 1o da Lei n.o 9.613 (lavagem de capitais). Os fatos foram assim narrados: “[...] Da exposição dos fatos criminosos e suas circunstâncias Primeiro fato: Pelo menos entre 27/12/2022 e 29/09/2023, no Distrito Federal, HUGO TEIXEIRA DE JESUS, JOÃO RICARDO ARAÚJO DOS SANTOS, LUIZ EDUARDO DA CUNHA BERNARDES, ARTHUR DA CUNHA BERNARDES e GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PORTO associaram-se, de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem ilícita, mediante a prática de crimes, sobretudo de furto e receptação de aparelhos celulares. Segundo fato: Pelo menos entre 27/12/2022 e 29/09/2023, no Distrito Federal, HUGO TEIXEIRA DE JESUS, JOÃO RICARDO ARAÚJO DOS SANTOS, LUIZ EDUARDO DA CUNHA BERNARDES, ARTHUR DA CUNHA BERNARDES e GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PORTO, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, reiteradamente, ocultaram e dissimularam a origem ilícita de valores produto de crimes, nomeadamente furto e receptação. Conforme apurado, foi identificada uma organização criminosa constituída pelos denunciados para a prática de crimes, sobretudo de furto e receptação de aparelhos celulares, bem como lavagem de dinheiro proveniente dos crimes cometidos. Para a lavagem de dinheiro, era utilizada a conta bancária de JOSENILDO e ANA LÚCIA, com o fim de ocultar e dissimular a origem ilícita do produto dos crimes praticados. Nas investigações, inicialmente foram apurados os fatos narrados na Ocorrência policial de n.o 9.222/2022 – 21a DP, no dia 27/012/2022, na Panificadora Bambina, situada na CSE 2, Lote 16, Loja 1, Taguatinga/DF, indivíduo, até então desconhecido, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular Iphone 11, de propriedade da vítima ELZA MARIA PEREIRA No dia 29/12/2022, a partir do aparelho celular subtraído, os denunciados, em divisão de tarefas, acessaram o aplicativo do banco Itaú, vinculado à conta de titularidade da vítima, ELZA MARIA PEREIRA, e realizaram duas transferências, subtraindo, assim os valores de R$ 950,00 e R$ 900,00, ambas tendo como favorecido a pessoa de JOSILDO FERREIRA NOVAIS. Na sequência, através do perfil do Facebook denominada ‘JJSander’, ARTHUR DA CUNHA BERNARDES, na divisão de tarefas, estando ciente da origem ilícita do aparelho celular Iphone 11, o vendeu para a pessoa de CAMILA ELEONOR PANTOJA DE OLIVEIRA. O pagamento foi efetivado com transferência bancária para conta de titularidade de ANA LUCIA DA COSTA SEREJO. Na Ocorrência policial de no 1686/2023 – 15a DP, no dia 11 /02/2023, no Viva Living Bar, situado na QS 3, Taguatinga/DF, indivíduo desconhecido, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular Iphone 13 Pro Max, de propriedade da vítima EDIRLEY JÚNIO MARTINS CERQUEIRA. Constatou-se que, dois dias após a ocorrência do crime, foi habilitada uma linha telefônica no aparelho furtado, vinculada à loja “Haridade Importados”, que, por sua vez, está relacionada ao investigado GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PORTO. Em seguida, o aparelho celular foi revendido para a pessoa de RAFAEL DE OLIVEIRA BATISTA, o qual também realizou transferência bancária para conta de titularidade de ANA LUCIA DA COSTA SEREJO. A partir dessas investigações, constatou-se que os denunciados constituíram e integravam organização criminosa, sobretudo para a prática de crimes de receptação, furto e lavagem de dinheiro. Os denunciados, com o fim de ocultar a prática ilícita, afirmavam que trabalhavam com a compra e venda de aparelhos celulares, contudo, conforme apurado, esses aparelhos eram produtos de crime e os valores angariados com as transações ilícitas era dissimulado na conta bancária de terceiros que as “alugavam”. Assim, com o intuito de ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores provenientes da venda dos celulares furtados ou receptados, os denunciados aliciaram JOSILDO FERREIRA NOVAIS e ANA LUCIA DA COSTA SEREJO, que “alugavam” suas contas bancárias, a fim de que as quantias pudessem ser distribuídas em diversas contas. Na divisão de tarefas da organização criminosa, HUGO TEIXEIRA, entre outras funções, era responsável pelo furto dos aparelhos celulares e cooptação de pessoas interessadas em “emprestar” contas bancárias mediante pagamento, a fim de ocultar e dissimular a origem ilícita de valores produto dos crimes. LUIZ EDUARDO, entre outros, era responsável por revender os aparelhos celulares produto de crime através da Internet e movimentar as contas bancárias emprestadas. JOÃO RICARDO, entre outros, era responsável por movimentar as contas bancárias emprestadas. ARTHUR, entre outros, era responsável pela página na rede social Facebook, que revendia aparelhos celulares produto de crime. ANA LÚCIA era responsável por “emprestar” duas contas bancárias em seu nome para que os autores movimentassem o dinheiro ilícito. JOSILDO responsável por “emprestar” sua conta bancária no banco virtual BMG para que os autores movimentassem o dinheiro ilícito. [...]” A denúncia foi recebida no dia 03/10/2023, oportunidade em que foi determinado o desmembramento do feito em relação aos investigados Josildo Ferreira Novais e Ana Lúcia da Costa Serejo (ID 173964589 – origem). No mesmo dia 03/10/2023, a autoridade apontada como coatora, ao passo que não vislumbrou ilegalidade no cumprimento da prisão dos representados Luiz Eduardo da Cunha Bernardes e João Ricardo Araújo dos Santos, manteve a prisão cautelar de ambos (ID 174266840 – origem). No dia 17/10/2023, a autoridade coatora reanalisou as prisões preventivas decretadas, “agora à luz da denúncia oferecida”, e revogou a prisão preventiva do acusado Luiz Eduardo da Cunha Bernardes e, por outro lado, manteve a prisão preventiva do paciente e de Hugo Teixeira de Jesus (ID 175406056 – origem). A Defesa o paciente, no dia 24/10/2023, requereu a revogação da sua prisão preventiva e ressaltou a possibilidade de imposição de alguma medida cautelar diversa da prisão. O pedido foi indeferido pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. No presente habeas corpus, a Defesa alega que o paciente possui trabalho lícito e endereço fixo, bem como se compromete a comparecer a todos os atos processuais. Destaca que todos os outros réus estão respondendo ao processo em liberdade e que não existe nenhum fator de distinção entre o paciente e os seus supostos comparsas. Entende suficientes, outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, pondera que não se admite a decretação de prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena. Ao final, requer o relaxamento da prisão preventiva do paciente, “podendo, inclusive, determinar outras medidas preventivas diversas da prisão tendo em vista que a constrição do direito à liberdade ser a última ratio do processo penal.” É o relatório. A Portaria GPR n.o 2.680, de 09 de outubro de 2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 23 a 27 de outubro de 2023, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, in verbis: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Passa-se à análise do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, a pena máxima abstrata cominada aos crimes imputados ao paciente (integrar organização criminosa e lavagem de capitais) é superior a quatro anos, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da prisão preventiva na existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, aliada aos requisitos da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelos Relatórios Investigativos n.o 472/2023 e 483/2023 (IDs 173715002 e 173715016 – origem), relatório final (ID 175436631 - origem) e pelo oferecimento e recebimento da denúncia. Com efeito, os elementos informativos constantes dos autos de origem demonstram a materialidade dos crimes e os indícios de autoria, uma vez que consta que o paciente era um dos integrantes da organização criminosa voltada à prática de crimes de furto e receptação de aparelhos celulares, bem como de lavagem de dinheiro. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão impugnada, pois fundamenta a necessidade da prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta e no risco que ele oferece à instrução criminal, sobretudo porque a investigada Ana Lúcia da Costa Serejo afirmou ter omitido informações no seu primeiro depoimento prestado em sede investigativa porque se sentiu intimidada pelo paciente e pelo codenunciado Hugo Teixeira de Jesus, já que eles compareceram ao local de trabalho dela, orientaram-na a omitir a informação sobre o empréstimo da conta bancária e ofereceram advogado para lhe acompanhar na delegacia (ID 173715012 - origem). Por oportuno, trago à colação a fundamentação lançada na decisão de ID 175406056 (origem), que, no dia 17/10/2023, reavaliou a prisão preventiva do paciente à luz da denúncia recebida, ipsis litteris: “[...] De outro lado, a necessidade da prisão preventiva dos acusados Hugo e João Ricardo ainda persiste, uma vez que, quanto a eles, permanecem hígidos os motivos ensejadores do decreto prisional, sobretudo porque, para além da associação de maneira organizada para a prática de crimes, a denotar a necessidade de garantir a ordem pública, foram eles que teriam intimidado A. L. D. C. S. ao comparecerem em seu local de trabalho, orientando-a a omitir da polícia informações sobre os fatos e oferecendo-lhe advogado para acompanhá-la na delegacia. [...] Na linha do já abalizado acima, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA dos réus Hugo e João Ricardo, pois quanto a eles, ainda persistem os fundamentos ensejadores do decreto prisional. [...]” O contexto retratado no decisum colacionado, é bom que se diga, vai de encontro à alegada violação do princípio da isonomia apontada pelo impetrante, pois, como visto, o fato de o paciente e do codenunciado Hugo supostamente terem intimidado a investigada Ana Lúcia diferencia a postura deles dos demais acusados que estão respondendo ao processo em liberdade. Noutro giro, registre-se que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública e a instrução criminal. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos à eminente Relatora, Desembargadora Gislene Pinheiro. Intimem-se. Brasília-DF, 2023-10-25 00:33:15.195. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Plantonista